Tribunal: CARF
Processo: 10880.961832/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961832/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.325 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
NEXT DO BRASIL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem elabore relatório circunstanciado e
definitivo sobre o crédito postulado, nos termos consignados neste Voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RJO.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 948167548 (fls. 07), emitido eletronicamente em
2/8/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
24719.09980.150107.1.3.02-5749 (fls. 02/06).
(...)
2. Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:
(...)
3. O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 37.271,47.
No despacho, foi reconhecido R$ 29.998,44.
4. Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961832/2011-51
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.961832/2011-51

art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
5. O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fl. 09).
6. Cientificada da decisão em 11/08/2011, conforme documento à fl. 08 apresentou
manifestação de inconformidade em 12/09/2011 com suas razões de discordância às fls.
23/32.
7. Alega, em linhas gerais, que havia o crédito decorrente de saldo negativo,
oriundo de retenções na fonte devidamente comprovadas, conforme documentos
acostados aos autos às fls. 47/181.
8. Especificamente, alega que foi oferecido à tributação o valor de R$
2.484.764,24, conforme DIPJ juntada aos autos às fls. 47/69, e que a retenção na fonte de
R$ 37.271,47 corresponde exatamente à 1,5% daquele valor. Assim, teria direito a utilizar
o valor de R$ 37.271,47 para compensação.
9. Alega que houve omissão/erro nas informações prestadas pelas fontes pagadoras
à RFB e que esta deveria fiscalizá-las para verificar o valor correto e não negar o direito
creditório à manifestante.
10. Requer a conversão do julgamento em diligência para verificação de erros nas
DIRF da fonte pagadora CELESTICA DO BRASIL LTDA.
11. Caso não seja reconhecido o crédito, requer que seja feita a compensação de
ofício dos débitos remanescente, utilizando-se de crédito de saldo negativo de períodos
posteriores.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-110.495, de 18 de setembro de 2019 (e-fl. 184).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 196, no qual,
em linhas gerais, reproduz os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Demais disso, registro que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, entretanto, observo que não se
encontra em condições de julgamento, conforme será explicado a seguir.
A controvérsia instalada diz respeito a falta de comprovação de parcela de
composição do crédito de IRRF informado no PER/DCOMP, como indicado no excerto
Despacho Decisório Eletrônico:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.961832/2011-51

A DRJ, por sua vez, denegou o pleito do então manifestante, arguindo
inexistência de provas e sob o fundamento de que a legislação tributária estabelece que o
aproveitamento do IRRF só pode ser feito “se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora”.
No Recurso Voluntário o Recorrente pede o reconhecimento integral do crédito,
apresentando planilha indicativa dos valores retidos nas notas ficais emitidas pela empresa
CELESTICA DO BRASIL LTDA, devidamente registradas na ficha 54 da DIPJ/2007.
Pois bem.
Analisando-se os autos, vejo plausibilidade nas alegações do Recorrente.
A planilha analítica de retenção de IRRF de e-fls. 206 registra um valor total de
retenções de IRRF de R$ 37.272,47. Confira-se:

O valor total das retenções supra de IRRF é coincidente com o informado no
PER/DCOMP e na DIPJ/2007, entregue tempestivamente e antes da emissão do Despacho
Decisório Eletrônico.
Diante deste fato e considerando que na planilha constam os números das notas
ficais e o detalhamento da operação, e, ainda, que se trata de uma única empresa emitente destes
documentos, é razoável supor que o Recorrente, mediante diligência, não terá dificuldade de
apresentá-los para fins de comprovação do suposto crédito.
Sendo assim, lastreado nos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, voto por baixar o processo em diligência, para que a Unidade de Origem confirme (ou
não) o valor de R$ 37.272,47 retido pela empresa CELESTICA DO BRASIL LTDA e informado
nas declarações apresentadas pelo contribuinte no período-base examinado, intimando-o a
apresentar:
1) Cópias das notas ficais discriminadas na planilha analítica de retenção de
IRRF de e-fls. 206;
2) Registros de lançamentos contábeis do crédito postulado de IRRF de R$
37.272,47, capazes dar amparo às informações constantes da DIPJ/2007;
3) Extratos bancários comprobatórios do recebimento liquido da operação que
gerou a glosa da a diferença postulada (R$ 7.273,03), se for o caso;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.961832/2011-51

4) Outros documentos que a Unidade de Origem entender necessários e que
possam elucidar a questão.
Após, deve a Unidade de Origem emitir parecer conclusivo, atestando se os
documentos apresentados pelo recorrente dão amparo ao reconhecimento do crédito adicional
pretendido.
Vale lembrar que, nos termos parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de
2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre
que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser
concedido prazo de trinta dias para sua manifestação.

(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva, relator

Fl. 215
DF CARF MF
Original